Tribunal: TJDFT
Processo: 0736245-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PESQUISAS NOS SISTEMAS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXPEDIÇÃO DE TERMO DE PENHORA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO VERIFICADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, a qual rejeitou a alegação de ocorrência prescrição intercorrente. 1.1. Nesta sede recursal, o executado requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão da decisão agravada, a fim de suspender atos constritivos em desfavor do agravante e, no mérito, pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente. 1.2. Em suas razões, o agravante defende que o início da prescrição, no presente caso, passou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento, em 29/07/2015. Levando-se em conta a Súmula 150 - STF e o prazo do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, decorreu o prazo prescricional para a execução do presente cumprimento de sentença, no dia 29/07/2020. Alega que o fato de o agravado ter requerido novas diligências para localizar bens passíveis de penhora, por si só, não impede a fluência do prazo prescricional.
2. O feito de origem refere-se ao cumprimento de sentença, oriundo de ação de reparação de danos materiais e morais, em que o agravante foi condenado a pagar ao agravado a quantia de R$ 7.154,00, a título de danos materiais e morais.
3. A sentença da ação de conhecimento foi proferida em 03/06/2015 e o trânsito em julgado ocorreu em 14/07/2015. A parte agravada ingressou com cumprimento de sentença em 06/08/2015. O fim do prazo de suspensão do processo ocorreu em 10/07/2018, ante a ausência de localização de bens penhoráveis, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC.
4. A Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal aduz que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.” 4.1. Sobre o instituto da prescrição intercorrente, é cediço que o início de contagem do respectivo prazo tem início automaticamente 1 (um) ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o §1o do artigo 921, conforme o Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
5. No presente caso, o fim do prazo da suspensão ocorreu em 10/07/2018 e, a princípio, a prescrição da pretensão executória teria seu termo a expirar em 10/07/2023, caso houvesse inércia da parte exequente nesse período. 5.1. No entanto, ao contrário do que alega o agravante, a regra prevista no §4o do art. 921 do CPC, prestigiou o entendimento de que a prescrição intercorrente exige inércia do exequente, não sendo a ausência de bens do devedor motivo suficiente para seu reconhecimento. 5.2. No dia 23/05/2023, a parte agravada/exequente peticionou nos autos requerendo o desarquivamento e a realização de pesquisa via SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.
6. Na hipótese, nota-se que no dia 10 de novembro de 2023 houve a expedição de termo de penhora de automóvel a fim de fosse garantida a importância de R$ 33.430,09, atualizada até 23/05/2023.
7. A constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo prescricional, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz, consoante preceitua o art. 921, §4-A, do CPC 7.1. Verificou-se, desse modo, que o exequente agiu de forma diligente na busca de bens passíveis de penhora, a fim de obter a satisfação de seu crédito. Logo, não pode ser acolhido o argumento de ocorrência de prescrição intercorrente.
8. Precedente desta Corte: “(...) 1. Não merece acolhida a arguição de prescrição intercorrente quando demonstradas nos autos medidas constritivas efetivas, o que afasta a inércia do credor na perseguição de seu crédito. Realizadas diligências constritivas sem satisfação do crédito, a contagem do prazo prescricional só se inicia após decorrido o prazo em que o feito permaneceu suspenso por determinação judicial (...).” (07094427420238070000, Relator: Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, DJE: 3/7/2023).
9. Agravo de instrumento improvido.